Tribunal: TJDFT
Processo: 0030632-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030632-15.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDOS: CLELIA CARVALHO MENDES, FREDERICO CARVALHO BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.TERMO.DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade apóia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 3. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelos consumidores, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana. 5. É devida a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela. 6. No ordenamento brasileiro, a imposição dos ônus processuais segue o princípio da sucumbência, o qual é norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 7. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, o percentual fixado para os honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa atualizado, nos termos do que dispõe o art. 85, parágrafo 2o, do CPC/15. 8. A compensação dos honorários é expressamente vedada pelo artigo 82, §14, do CPC/15. A sucumbência recíproca não pode retirar do advogado o direito de receber os honorários fixados na sentença. 9. Cabível a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso do réu. 10. Recursos conhecidos. Desprovido o das rés e provido o do autor. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 476 do Código Civil, pois, tendo a recorrida optado pela rescisão do contrato e inexistindo culpa de suas partes, a restituição dos valores já pagos deve ser realizada nos moldes acordados; b) artigo 944 do CCB, argumentando serem incabíveis suas condenações a indenizarem danos morais decorrentes de rescisão motivada pela parte adversa. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 476 e 944, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que: a) “Para suplantar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem - acerca da não caracterização de caso fortuito (ou força maior) que justificasse a exclusão da responsabilidade da construtora no atraso da entrega do imóvel objeto da demanda - revelar-se-ia necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do julgamento de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ”. (AgInt no REsp 1813470/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/11/2019); b) “(...) rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de danos morais indenizáveis demandaria o revolvimento do contrato e do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1570780/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015